Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006). A impetração alega nulidade da prisão por flagrante preparado e invasão de domicílio, além de apontar agressões policiais, ausência dos requisitos da custódia cautelar e existência de condições pessoais favoráveis, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a atuação de policial disfarçado em atividade de tráfico preexistente configura flagrante preparado; (ii) examinar se a gravidade concreta da conduta e a estrutura do grupo criminoso justificam a prisão preventiva; e (iii) verificar se condições pessoais favoráveis permitem a substituição da segregação por cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura flagrante preparado quando a atividade policial disfarçada apenas confirma e documenta uma prática delitiva que já estava em pleno curso (crime permanente), precedida de monitoramento e diligências de campo que identificaram o modus operandi do grupo.
4. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF, sendo reforçada, no caso, pela tentativa de destruição de provas por um dos pacientes.
5. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela vultosa quantidade e variedade de entorpecentes (ecstasy, haxixe, skunk, metanfetamina e cocaína) e pela sofisticação da estrutura criminosa, que operava com marketing digital e frota logística própria.
6. O risco de reiteração delitiva é acentuado, visto que os pacientes ostentam histórico de passagens criminais por delitos da mesma natureza e porte de arma de fogo.
7. As alegações de agressões físicas exigem dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nem violam a presunção de inocência ou o princípio da homogeneidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem conhecida e denegada.
Teses de julgamento:
"1. A técnica do policial disfarçado não induz ao flagrante preparado se a atividade criminosa é preexistente e o agente apenas confirma a mercancia ilícita em curso. 2. A sofisticação logística de grupo voltado ao tráfico de drogas e a apreensão de expressiva quantidade de substâncias de alto poder deletério justificam a prisão preventiva para interromper as atividades da associação e resguardar a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 53.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no RHC n. 215.561/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 2100102, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 12/03/2026.